Tribunal: TJES
Processo: 0000040-18.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-18.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUTO PECAS S.A

APELADO: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros (2)

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO BANCO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito em relação a SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, nos limites dos créditos cedidos. O pedido foi julgado improcedente em relação ao BANCO SOFISA S/A, assim como a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do Banco Sofisa S/A pelo protesto indevido, diante da alegação de que teria recebido o título por endosso translativo e não por endosso-mandato; (ii) estabelecer se houve dano moral passível de indenização; e (iii) definir se houve sucumbência mínima da apelante, com reflexos na condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que atua apenas como mandatário na cobrança. Assim, a instituição financeira somente responde por protesto indevido caso extrapole os poderes do mandato ou pratique ato culposo próprio, nos termos da Súmula 476 do STJ. No caso, não há prova de conduta irregular do Banco Sofisa S/A que justifique sua responsabilização.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso concreto, não houve protesto efetivado, mas apenas notificação prévia sobre eventual registro da dívida. A ausência de protesto descaracteriza o dano moral indenizável.

A sucumbência recíproca decorre da improcedência do pedido indenizatório, afastando a alegação da apelante de que sua sucumbência foi mínima. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 86 do CPC, mantendo-se a distribuição dos honorários conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O endossatário de título de crédito recebido por endosso-mandato não responde pelo protesto indevido, salvo se extrapolar os poderes do mandato ou praticar ato culposo próprio.

A mera notificação prévia acerca de eventual protesto de título não caracteriza dano moral indenizável, na ausência de efetiva inscrição do débito.

A sucumbência recíproca se configura quando há êxito parcial das partes, afastando o reconhecimento de sucumbência mínima para fins de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 476; STJ, AgInt no AREsp nº 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp nº 1.063.474/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000040-18.2021.8.08.0011

APELANTE
:
ANTÔNIO AUTO PE
ÇAS
LTDA.

APELADO
S
: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, SAB
Ó
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE AUTOPE
Ç
AS S/A
e
BANCO SOFISA S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO AUTO PE
ÇAS
LTDA.

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais,
que
julgo
u

parcialmente procedente o pedido autoral para “
declarar a inexistência do débito objeto desta ação tocante às rés
SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (RETENTORES SABÓ)
e
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, quanto a este último, contudo nos limites dos créditos cedidos, mas improcedente o pedido de indenização por danos morais
”.

Julgou, ainda, improcedentes os pedidos
em relação ao
BANCO SOFISA S/A
,
pois
não reconhecida a sua responsabilidade.

Em suas razões (id. 10142244) sustenta a
a
pelante
que a sentença adotou
premissa equivocada ao afirmar que
a instituição bancária
recebeu o título de crédito por endosso-mandato, porquanto
o
adquiriu por endosso translativo,
razão pela qual
responde pelos danos advindos
do
protesto
indevido.

E mais:
ainda
que assim não o fosse, o endosso mandato não isenta
a instituição financeira de
responsabilidade,
que deve
observar a regularidade da emissão do título, mormente tratando-se de duplicata não aceita.

Prossegue afirmando
ser necessária a
reforma da sentença para reconhecer a ocorrência do dano moral.

Subsidiariamente, aduz que deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, cabendo à parte apelada responder pela integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo que firmou negócio jurídico com a apelada
SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S/A
para aquisição de 05 volumes de peças automotivas de fabricação da recorrida
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, que resultou na emissão de várias notas fiscais.

Afirmou que, no entanto, as mercadorias não foram entregues em sua integralidade, o que fez com que recusasse o recebimento da carga, tendo a apelada
SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S/A
reconhecido o erro e se comprometido a suspender a cobrança dos valores referente às ditas notas.

Não obstante, alegou que os títulos foram enviados à protesto de forma indevida.

Requereu, assim, a suspensão de todas as cobranças, além da declaração de inexistência
do débito
e indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença que julgou

procedente o pedido
de
decla
ração de
inexistência do débito
(exceto em relação ao Banco Sofisa S/A) e improcedente o pleito relativo aos danos extrapatrimoniais.

Pois bem.

No que se refere
à
pretendida condenação solidária do Banco
Sofisa
S/A, que,
segundo a apelante,
teria agido
com negligência
ao deixar de conferir a regularidade d
o título
indicad
o
a protesto, adianto
que coaduno com a conclusão alcançada pelo juízo
a quo

no sentido de que
inexiste comprovação d
o
excesso de conduta ou omissão relevante por parte da instituição financeira.

Mister destacar que
o
b
anco
a
pelado figurou tão somente como mandatário para cobrança da dívida, sendo as duplicatas em questão recebidas em razão de endosso-mandato, conforme se verifica do documento de fl.
250.

Conforme cediço,
o endosso-mandato não altera a relação cambiária original, por não transferir a propriedade do título, apenas conferindo ao
b
anco endossatário a incumbência da cobrança em nome do endossante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que o endossatário de título de crédito só responde por danos decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário:

Súmula 476
. O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

In casu
, inexiste comprovação de que o
Banco Sofisa S/A
extrapolou os poderes do mandatário ou
praticou
ato culposo próprio,
razão pela qual
não deve ser responsabilizado pelo
aviso de
protesto indevido.

Assim já decidiu esse E. Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO MANDATO. SÚMULA 426 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
3. As duplicatas em questão não tiveram origem em relação direta entre as partes, mas foram recebidas pelo Apelado em razão de endosso-mandato, ou seja, houve uma autorização por terceiro para se fazer a cobrança em nome do credor, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos.
4. Restou devidamente comprovado que o Apelado recebeu os títulos em questão por meio de endosso-mandato, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança ou do protesto, bem como em necessidade de denunciação da lide ao titular do título. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o enunciado sumular n. 476, fixando o entendimento de que o endossatário de título de crédito só responde por danos decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário
, o que nem sequer é discutido no presente caderno processual. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível n° 0008839-12.2016.8.08.0048, Relatora: Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO INDEVIDO INCONTROVERSO – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO BANCO – ENDOSSO-MANDATO – ATO CULPOSO OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE MANDATÁRIO NÃO DESCORTINADA
– TEMAS 463 E 464 – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Temas 463 e 464), que
“Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.063.474/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011), o que se aplica ao caso concreto. 2) O endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que age em nome do endossante e, por conseguinte, nem sequer possui legitimidade passiva para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título, se desacompanhadas de pleito indenizatório.
Na hipótese, em que pese a descortinada legitimidade passiva da instituição financeira por ter sido formulado pleito indenizatório pela parte autora, o seu acolhimento demandaria hígida comprovação de que teria extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, do que não desincumbiu a parte autora (CPC/2015, art. 373, I).
3) A 1ª requerida MC Fil, ao reconhecer a procedência do pedido, esclareceu que houve o cancelamento da Nota Fiscal nº 14.727, correspondente a uma compra realizada pela autora e, nesse interregno, teriam sido negociadas com terceiros as duplicatas oriundas da relação negocial, sem que a instituição financeira fosse comunicada, em tempo hábil, de que não haveria lastro para a cobrança do valor estampado na cártula, com isso evitando o seu protesto.
(...). (TJES, Apelação Cível n° 0020199-45.2018.8.08.0024, Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 05/03/2024)

Noutro giro, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, registro
não
olvidar
a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Ocorre que, na hipótese, houve mera notificação prévia acerca de eventual protesto dos títulos, que não fora efetivado, consoante se depreende do documento de fl. 71-v.

Conforme restou esclarecido na sentença recorrida, “
o que ocorrera fora simples cobranças indevidas, que, certamente, não tem o condão de afetar a honra objetiva da pessoa jurídica autora, não saindo, pois, da esfera fática entre as próprias partes, remanescendo, portanto, indevida a pretensão indenizatória em análise, posto que, repita-se, os protestos não foram efetivados
”.

Desse modo, não merece reparo a sentença, porquanto não comprovada a prática de ilícito que configure danos morais indenizáveis.

A respeito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO. Protesto não efetivado. Ausência de dano moral. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença de improcedência dos pedidos declaratório de inexistência de dívida e indenizatório por danos morais, dito suportados por protesto indevido de título já quitado. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência do efetivo protesto de título já quitado, bem como se a simples notificação prévia do débito enseja danos morais a serem reparados. III. Razões de decidir 3.
Hipótese na qual restou comprovado que o título não foi efetivamente protestado, mas, tão somente, recebera o autor uma notificação prévia para pagamento de eventual débito, ou apresentação de suas razões, nas quais poderia comprovar a quitação da dívida. Danos morais inexistentes.
lV. Dispositivo e tese 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "a mera notificação prévia acerca de eventual protesto de título, ainda quando quitado, mas sequer fora efetivado, não enseja dano moral". (...). (TJRJ; APL 0802984-94.2022.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Leila Santos Lopes; DORJ 11/10/2024).

Nesse contexto,
não merece guarida o pleito
da apelante
de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto
improcedente o pedido relativo à indenização extrapatrimonial,
o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para a importância equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)